Tribunal: STF
Processo: ARE 741327
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO JULGAMENTO DOS PRIMEIROS EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 



    I – Admite-se a oposição de segundos embargos de declaração quando suas razões visam sanar vícios de obscuridade, omissão ou evidente erro material ocorridos no julgamento dos primeiros embargos, não cabendo atacar aspectos já resolvidos na decisão declaratória precedente e, muito menos, questões situadas no acórdão primitivamente embargado. Precedentes.



    II – Segundos embargos declaratórios nos quais se evidencia a pretensão de reexame das causas de pedir e do pedido formalizado no recurso extraordinário não admitido. Não cabimento.



    III – Embargos de declaração nos embargos de declaração não conhecidos, determinando-se a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata do processo após a publicação do acórdão.